Tribunal: STF
Processo: ADPF 788
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Associação Brasileira de Empresas e Diretores Funerários, com pedido de medida cautelar, em face do art. 5º do Decreto do Município de Curitiba 699/2009, que regula a Lei Municipal 10.595/2002, que dispõe sobre serviço funerário no Município. Eis o teor da norma impugnada:
    “Art. 5º As concessionárias, sob supervisão permanente do Poder Público Municipal, para garantia de divisão equitativa, atenderão aos usuários de forma escalonada, mediante escolha aleatória, através de sistema eletrônico de processamento de dados, visando afastar a prática do agenciamento na busca de clientes.
    § 1º O Serviço Funerário Municipal registrará cada concessionária, indicando-lhe um número de identificação e abrirá um lote para serviço oneroso, visando assegurar a divisão equitativa dos serviços, o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e o funcionamento da escolha e os demais itens relativos ao atendimento, a que alude o “caput” deste artigo.
    § 2º Na hipótese da família não concordar com as condições propostas pela concessionária indicada por meio da escolha aleatória em lote oneroso, por sua opção e mediante justificativa, poderá retornar ao Serviço Funerário Municipal para a escolha aleatória de outra, sendo que a primeira, para a garantia da divisão equitativa, será compensada imediatamente no mesmo ou no próximo lote oneroso da escolha aleatória, conforme o caso.
    § 3º Os serviços gratuitos referidos no artigo 30, inciso I, deste regulamento, serão efetuados pelo mesmo sistema de escolha aleatória, e registrados em lote específico.
    § 4º Serão considerados casos excepcionais, com exclusão da escolha aleatória:
    a) o caso de acidente com mais de 1 (um) óbito, quando da mesma família;
    b) o caso de óbito de parente até o segundo grau consanguíneo em linha reta ou colateral dos sócios de concessionária do serviço funerário municipal de Curitiba, sendo de sua responsabilidade a comprovação do parentesco sob pena de aplicação de multa e de exclusão em lote oneroso por 3 (três) vezes.
    […]
    § 6º Fica determinado que, para a garantia de divisão equitativa dos serviços, em qualquer hipótese de exclusão da escolha aleatória, será a concessionária escolhida, eliminada do próximo lote oneroso da escolha aleatória”.
    A requerente argumenta que o dispositivo normativo contraria os seguintes preceitos constitucionais: dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o direito à igualdade (art. 5º, caput), a inviolabilidade à liberdade de consciência e de crença (art. 5º, IV), a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII), a vedação aos entes federais de embaraçar cultos religiosos (art. 19, I), os princípios da administração pública (art. 37, caput), os princípios da ordem econômica da livre concorrência, da defesa do consumidor, da redução das desigualdades regionais e sociais e da busca pelo pleno emprego (art. 170, IV, V, VII e VIII).
    Sustenta, em suma, que:
    “[...] os familiares do falecido não podem escolher os serviços funerários que se encarregarão dos últimos atos relativos à despedida de seu familiar (ou amigo). Nem mesmo se isto for da vontade do falecido.
    Tampouco a execução da lei prestigia a escolha religiosa das pessoas. Todos, sem exceção, submetem-se ao resultado da roleta que disciplina o rodízio.
    Este rodízio cogente, supressor da dignidade do falecido e de suas famílias, é o coração desta ADFP” (pág. 5 da inicial). 
    Requer o deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia do Decreto 699/2009 do Município de Curitiba, “em específico quanto ao rodízio compulsório de serviços funerários” (pág. 28 da inicial) e, ao final, a declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a ação não merece seguimento.
    Registro, inicialmente, que, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.882/1999, a ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, e, também, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição Federal.
    Como se sabe, trata-se de instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, mencionado no art. 102, § 1°, da Carta Magna, que não pode ser utilizado para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais existentes para impugnar ações ou omissões tidas por ilegais ou abusivas.
    Cumpre ressaltar que o ajuizamento da ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade, que pressupõe, para a admissibilidade desta ação constitucional, a inexistência de qualquer outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade.
    Nestes termos, uma vez constatado o não atendimento do requisito da subsidiariedade, o § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999 autoriza o relator a indeferir liminarmente a petição inicial. Veja-se:
    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.
    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. 
    Na espécie, verifico que a autora provoca o Supremo Tribunal Federal em hipótese na qual é possível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade da norma municipal, ora impugnada, no âmbito do Tribunal de Justiça local.
    Com essa orientação, destaco recente julgamento do Plenário desta Corte:
          “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETOS MUNICIPAIS. MEDIDAS DE RECOLHIMENTO NOTURNO RELACIONADAS À COVID-19. ILEGIMITIDADE ATIVA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA LOCAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a representatividade de categoria empresarial ou profissional. 2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE carece de legitimidade para a propositura da presente arguição, na medida em que congrega associados vinculados por convicções e práticas intelectuais e religiosas. Precedentes. 3. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 4. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADPF 703-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Na mesma linha, extraio do voto do Ministro Celso de Mello, relator da ADPF-MC 100/TO:
    “A possibilidade de instauração, no âmbito do Estado-membro, de processo objetivo de fiscalização normativa abstrata de leis municipais contestadas em face da Constituição Estadual (CF, art. 125, § 2º) torna inadmissível, por efeito da incidência do princípio da subsidiariedade (Lei 9.882/99, art. 4º, § 1º, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    É que, nesse processo de controle abstrato de normas locais, permite-se, ao Tribunal de Justiça estadual, a concessão, até mesmo in limine, de provimento cautelar neutralizador da suposta lesividade do diploma legislativo impugnado, a evidenciar a existência, no plano local, de instrumento processual de caráter objetivo apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de lesividade, atual ou potencial, alegadamente provocada por leis ou atos normativos editados pelo Município”. 
    Isso posto, com base no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, bem assim com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento a esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ficando prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator